Tribunal: TJSP
Processo: 0010083-33.2011.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;
- II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0010083-33.2011.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Jedder Luiz Siviero e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010083-33.2011.8.26.0053/50002 -Voto no 46.875
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.875
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0010083-33.2011.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: JEDDER LUIZ SIVIERO E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- I Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do
Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI,
da Constituição de 1988;
- II O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é
idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case
RE n. 561.836/RN TEMA 5/STF.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno (fls. 484/491) contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, I, “b”) pela
identidade da matéria decidida no acórdão, em conformidade com o
leading case RE n. 561.836/RN Tema 5/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que as diferenças
porventura apuradas em favor do servidor quando da conversão de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010083-33.2011.8.26.0053/50002 -Voto no 46.875
3
ganhos para a URV perdurariam até que houvesse a reestruturação da
carreira.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada proferida em cumprimento
ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, é do
seguinte teor:
O julgamento do mérito do Re no 561.836-RN, Tema no 5
STF, DJe de 10-02-2014, fixou as seguintes teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei,
seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão
da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de uma forma incompatível
com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional,
mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória.
A matéria aqui tratada, referente ao direito à compensação
da diferença resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5: U R V,
em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, asseverando,
verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010083-33.2011.8.26.0053/50002 -Voto no 46.875
4
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94
que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal
como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11, 98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF E NA ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verifica-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos
cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do
advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8)
Inconstitucionalidade.
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência
de reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do
limite temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010083-33.2011.8.26.0053/50002 -Voto no 46.875
5
está afetada ao Tema no 913 (RE 968.574
AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO) do Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já se
pronunciou definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de
repercussão geral por entender que demandaria análise de legislação
infraconstitucional, verbis:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE
VALOR
(URV).
TERMO
FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.
REEESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à
ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da
carreira de servidor público, para fins de estabelecimento
do termo final da incorporação do percentual relativo à
perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em
URV.
Consigne-se, ainda, por oportuna, reprodução de trecho do
v. Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
(...)
Portanto,
no
caso
dos
autos, incorporados os
fundamentos supracitados, tem-se pelo provimento do
recurso, para o reconhecimento do direito dos autores à
conversão de seus vencimentos e proventos em URV, nos
termos da Lei Federal no 8.880, de 1994, com o
consequente
pagamento
das
diferenças
que
forem
apuradas, observada a prescrição quinquenal, por envolver
a demanda, na realidade, relação jurídica de trato
sucessivo, em consonância com o disposto na súmula no 85
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso
de falar-se, pois, em prescrição do fundo do direito. Ou seja,
a prescrição incide apenas sobre direito de ação relativo às
prestações não reclamadas no quinquênio que antecedeu a
propositura da ação (fls. 274/275).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto no
paradigma julgado pela Suprema Corte fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0010083-33.2011.8.26.0053/50002 -Voto no 46.875
6
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)